Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JesuinoR Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0709762-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: HILTOMAR OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Emende o Paciente os autos, a fim de juntar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, no prazo do Plantão Judicial. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de abril de 2021. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BEINATI Plantão Judicial